Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720956-44.2021.8.07.0016 RECORRENTE: GESSICA SILVA DA CAMARA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal, na petição de ID, para a certificação do trânsito em julgado da parte do acórdão em que se operou a coisa julgada, o que permitiria o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 523 do CPC, apesar do sobrestamento do feito em decorrência do Tema n. 1.002. No que se refere à impossibilidade do trânsito em julgado parcial, é oportuno conferir a precisa lição do eminente jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, abaixo colacionada, in verbis: (...) Para considerável parcela doutrinária, sendo os capítulos autônomos e independentes, a impugnação de somente alguns deles faz com que os capítulos não impugnados transitem em julgado. Sendo capítulos de mérito, com o trânsito em julgado produzirão coisa julgada material, de forma que essa corrente doutrinária entende perfeitamente possível que a coisa julgada material se forme de maneira fragmentada, já tendo a tese sido acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com a indicação de diferentes termos iniciais para o prazo da ação rescisória. Registre-se que, apesar do correto raciocínio desenvolvido pelos renomados doutrinadores que defendem a tese da “coisa julgada parcial”, o Superior Tribunal de Justiça rejeita o entendimento, firme no sentido de que o trânsito em julgado (e por consequência a coisa julgada material nas sentenças de mérito proferidas com cognição exauriente) só ocorre após o julgamento do último recurso interposto, independentemente do âmbito de devolução desse recurso ou dos anteriores, para se evitar o inconveniente de vários trânsitos em julgado no mesmo processo Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 9a ed., São Paulo: Método, 2017, p. 878/879). No mesmo sentido, é o entendimento doutrinário de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ad litteris: (...) A decisão judicial pode ser impugnada no todo ou em parte. O recurso pode ser, assim, total ou parcial, consoante se dirija à decisão em toda a sua extensão ou apenas à parcela dela. A não impugnação de parcela de decisão, quando impugnável, não configura por si só aceitação tácita dessa mesma parcela. Ainda que o recurso tenha sido parcial, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o trânsito em julgado ocorre apenas com a última decisão proferida no processo (STJ, Corte Especial, EREsp 404.777/DF, rel. Min. Fontes de Alencar, rel. para acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, j. 03.12.20003, DJ11.04.2005, p. 169), não havendo que se falar, no direito brasileiro, em trânsito em julgado por capítulos ou parciais (STJ, 1a Turma, REsp. 639.233/DF, rel. Min. José Delgado, j. 06.12.2005, DJ 14.09.2006, p. 258). (Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1130). Nessa linha, confira-se a jurisprudência do c. STJ: “O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível o fracionamento da decisão, descabendo falar-se em trânsito em julgado parcial, em virtude da unicidade da ação.” (EDcl no AREsp 213.454/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015). A despeito da impossibilidade de cisão do processo, com vistas à promoção do cumprimento da sentença em relação a um ou mais dos pedidos, verifica-se que no caso concreto, a pendência de julgamento do Tema do STF afeta tão somente a questão dos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública, em face do Ente Estatal. Nesse contexto, deve ser observada a razoabilidade e a operabilidade dos sistemas dos juizados, de modo que não haja prejuízo para o jurisdicionado, tendo em vista que, conforme já dito, a questão controversa cinge-se aos honorários advocatícios de titularidade da Defensoria. Portanto, foge da razoabilidade exigir que a parte aguarde a fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal acerca do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, haja vista ser de interesse apenas da própria Defensoria, já tendo havido trânsito em julgado do capítulo da decisão atinente à condenação principal. Diante do exposto, revejo o posicionamento anterior, e, com fundamento no art. 523 do CPC, passo a adotar o entendimento da presidência anterior e defiro o pedido formulado, para determinar que seja certificado o trânsito em julgado parcial da condenação. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente